Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO OBJETO MEDIANTE DECISÃO PRECLUSA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.
II. Definido o objeto do cumprimento de sentença mediante decisão preclusa, não pode ser admitida a inclusão posterior de multa por descumprimento de obrigação de fazer para a qual foi estabelecida a alternativa de ressarcimento de despesas médicas.
III. Agravo de Instrumento desprovido.